Tribunal: TJES
Processo: 5000253-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO Nº
5000253-35.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TCHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI
—
1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE:
SÉRGIO
MORAES NETTO
—
ES3913

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
O e
xcesso de prazo, deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2.
“
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”
(
Súmula
n°
21 do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça
)
.

3.
O
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

4
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000253-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TCHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
T
CHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
G
UARAPARI
/ES.

Em apertada síntese,
al
egou o impetrante, em síntese,
há
excesso de prazo, nos autos da
A
ção
P
enal n
°
0007614-04.2017.8.08.0021, já que o paciente está
preso
por aproximadamente
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
, sem ter ido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Aduz, ainda,

que
o paciente foi pronunciado e contra a sentença de pronúncia foram apresentados os recursos legais, que estão sendo processados perante esta egrégia Corte.
Finaliza mencionando que
não há falar em excesso de trabalho e de carência de pessoal para julgar o feito originário e tampouco em atraso atribuível à conduta da Defesa Técnica.

Decisão indeferindo o pedido liminar
consoante Evento n° 2010126
.

Informações prestadas pela autoridade
no Evento n° 2128777
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no Evento n° 2137703,

pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
T
CHARLLIS MICHAEL SANTOS LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
G
UARAPARI
/ES.

Em apertada síntese,
al
egou o impetrante, em síntese,
há
excesso de prazo, nos autos da
A
ção
P
enal n
°
0007614-04.2017.8.08.0021, já que o paciente está
preso
por aproximadamente
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
, sem ter ido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Aduz, ainda,

que
o paciente foi pronunciado e contra a sentença de pronúncia foram apresentados os recursos legais, que estão sendo processados perante esta egrégia Corte.
Finaliza mencionando que
não há falar em excesso de trabalho e de carência de pessoal para julgar o feito originário e tampouco em atraso atribuível à conduta da Defesa Técnica.

Decisão indeferindo o pedido liminar
consoante Evento n° 2010126
.

Informações prestadas pela autoridade
no Evento n° 2128777
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no Evento n° 2137703,

pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que a decisão liminar proferida deve ser confirmada, com a
denegação
da ordem pleiteada.

De início, pontuo
que responde o paciente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121 §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) eis que, em síntese, no dia 25 de março de 2017, no município de Guarapari/ES, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Alex de Oliveira Soares, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais, somente não obtendo o resultado morte porque o mesmo recebeu atendimento médico.

Em seu interrogatório, ainda, o paciente
“confirmou em partes os fatos narrados na denúncia, retificando apenas que o crime não teve relação com Roque da Silva Lima, vulgo ‘Pé de Vidro’, a arma utilizada não foi uma pistola e sim um revólver e que efetuou um único disparo”.

Prossigo. Quanto ao alegado excesso de prazo, deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Primeiramente,
necessário pontuar algumas peculiaridades do processo em comento.

C
onforme informação juntada pelo d. Magistrado de piso, a denúncia fora recebida no dia 14 de novembro de 2017.

Noto que
durante o trâmite processual
o r. Advogado

Dr. Sérgio Moraes Netto
peticionou requerendo o desentranhamento de todas as petições protocolizadas e juntadas aos autos, alegando não
mais
patrocinar a defesa do acusado nos autos, o que fo
ra
deferido pe
lo n. Julgador
,
momento em que, no dia
23 de outubro de 2018
, houve o cancelamento da audiência de instrução e julgamento que já havia sido designada para o dia
14 de fevereiro de 2019
.

Intimado o paciente para constituir novo advogado, este novamente informou que o Dr. Sérgio Moraes Netto, lhe patrocinava.

Após,
no dia 01 de fevereiro de 2019,
o supracitado advogado
apresentou pedido de relaxamento da prisão do paciente, alegando excesso de prazo,
instruindo-o
com o instrumento procuratório, sem contudo, apresentar nova Resposta à Acusação.

No dia seguinte, decisão proferida indeferindo o pedido do paciente e determinando a intimação da defesa técnica, ora Dr. Sérgio Moraes Netto, para apresentar Resposta à Acusação, no prazo legal. Já no dia 11 de março de 2019, a Defesa opôs Embargos de Declaração, não tendo esse sido acolhido no dia 12 de mesmo mês, momento em que o Advogado fora, mais uma vez, foi intimada para apresentar Resposta à Acusação.

Resposta à Acusação apresentada, deste modo, tão somente no dia
19 de março de 2019
, tendo sido designada audiência no dia
21 de outubro de 2019.

Ressalto, quanto a isso, que tal problemática,
per si
, fora capaz de atrasar mais de 10 (dez) meses do trâmite processual, fato este que não pode ser menosprezado.

Decisão proferida no dia
11
de dezembro
2019
, a qual pronunciou o paciente, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Deste então, a d. Defesa apresentou diversos recursos, tais quais, Recurso em Sentido Estrito, Embargos de Declaração ao RESE, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, tendo este último sido julgado em
29 de outubro de 2021.

V
erific
o, portanto,
que
a ação
tem sido constantemente movimentad
a
e, nas informações prestadas, consta que atualmente aguarda-se
o retorno dos autos com as decisões supramencionadas.

Ressalto, ainda, nesse sentido, que consoante o que enuncia a Súmula n° 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”.

Como se não bastasse isso, segundo orientação da jurisprudência daquele colenda Corte Superior de Justiça
“no que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação”
(STJ, AgRg no HC 682.857/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 09-11-2021, DJe 16-11-2021).

Dessa forma, sendo o delito cometido complexo, bem como a devida tramitação dos autos, entendo que não merce garrida os termos trazidos no presente
writ.

P
or fim, no que
tange à prisão preventiva, o
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

No caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, inciso I, Código de Processo Penal), bem como há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312 do Código de Processo Penal).

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, autorizam a decretação da prisão processual. Verifico, nestes termos,

ter o paciente, em seu desfavor,
três sentença s pena is condenatóri as transitada s
em julgado, pelo crime de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e

furto qualificado, além de responder a mais três ações, duas por homicídio e uma por tráfico e associação.

Com efeito,
levando-se em conta a
necessidade de garantia da ordem pública
e da instrução criminal
, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o
paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Diante do exposto,
não configurado qualquer excesso de prazo e
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva d
a
paciente previstos no art. 31
2 e 313
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
O e
xcesso de prazo, deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2.
“
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”
(
Súmula
n°
21 do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça
)
.

3.
O
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

4
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.